Tribunal: TJDFT
Processo: 0716364-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DA AUTORA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência da parte autora na audiência de conciliação.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.
3. Em razões recursais, a recorrente sustenta não ter sido intimada para o ato. Argumentou que, em razão da ausência de intimação, foi violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim, pugnou pela anulação da sentença.
4. Conforme certidão de ID 63226569, os autos foram redistribuídos da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barueri – TJSP, tendo sido recebido via e-mail no setor competente deste TJDF e, posteriormente encaminhado eletronicamente ao 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação.
5. A análise detida dos autos permite acolher a arguição de nulidade.
6. A audiência nos juizados especiais cíveis é agendada no ato da distribuição da petição inicial, ficando a parte autora ciente da data, hora e juízo designado no momento de sua interposição.
7. No caso, a certidão de ID 193980170 não se mostra apta a comprovar a inequívoca intimação da parte autora quanto à data designada por ocasião da redistribuição da ação.
8. Assim, não tendo sido evidenciada a hipótese do inciso I, do art. 51 da Lei 9099/95, a sentença merece reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.